Tribunal: TJES
Processo: 5000891-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLORIANO SAICK e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO DE INDICAR MEIOS ALTERNATIVOS PARA A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, manteve a penhora de imóvel avaliado em R$ 1.460.000,00, para garantia de dívida no valor de R$ 454.096,69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto em duplicidade deve ser conhecido; (ii) estabelecer se a penhora realizada sobre o imóvel dos agravantes configura constrição excessiva e desproporcional, em afronta ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)

Preliminar de não conhecimento do recurso interposto em duplicidade:
Aplicação do princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa. Precedente do STJ no AgInt no AREsp 816.730/SP. Recurso não conhecido em relação à recorrente Olinda Vilmock Saick.

4)

Mérito
– princípio da menor onerosidade: O art. 805 do CPC estabelece que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor, mas o parágrafo único do dispositivo impõe ao executado o dever de demonstrar a excessiva onerosidade da medida e indicar bens alternativos para garantia do débito.

5)
Ausência de indicação de bens substitutos: O agravante não apresentou qualquer alternativa à penhora, limitando-se a alegar a desproporção entre o valor do imóvel e o montante da dívida. Nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC, a ausência de indicação de meios alternativos justifica a manutenção da penhora.

6)
Prejuízo financeiro inexistente: O art. 824 do CPC estabelece que a execução por quantia certa se realiza pela expropriação de bens do devedor, sendo possível a remição da dívida a qualquer tempo (art. 826 do CPC), pelo que eventual saldo remanescente da alienação judicial do bem será restituído ao executado, afastando a alegação de enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. O executado que alega excesso de penhora deve indicar bens alternativos aptos a garantir a execução, sob pena de manutenção da constrição judicial.

3. A alienação judicial do bem penhorado não configura prejuízo financeiro ao executado, pois eventual saldo remanescente será restituído ao mesmo, nos termos da legislação processual civil.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 805, caput e parágrafo único, 824 e 826 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 816.730/SP; TJES, AI nº 5006061-21.2022.8.08.0000; TJES, AI nº 5014866-26.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso em relação à recorrente Olinda Vilmock Saick e, na parte conhecida, a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO:

Inicialmente, verifico que os recorrentes, patrocinados pelo mesmo causídico, interpuseram o agravo de instrumento n.º 5000890-78.2025.8.08.0000 às 20h17 do dia 23 de janeiro e o agravo nº 5000891-63.2025.8.08.0000 às 20h29 do mesmo dia.

O primeiro agravo fora distribuído à 1ª Câmara Cível, e o posterior, à Segunda Câmara Cível e, verificada a prevenção, redistribuído a este Relator para julgamento conjunto.

Os recursos são idênticos nos fundamentos e destinam-se a hostilizar a mesma decisão, diferenciando-se apenas na qualificação do polo ativo: o primeiro, interposto apenas em nome de
Olinda Vilmock Saick
; o segundo, em nome de
Floriano Saick e Olinda Vilmock Saick.

Nesse contexto, a pretensão deduzida afronta o princípio da unirrecorribilidade, o qual estabelece que, manejados dois recursos pela mesma parte em face de uma única decisão, resta impedido o conhecimento daquele interposto em segundo lugar, por força da preclusão consumativa.

Do mesmo modo, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.”
(AgInt no AREsp 816.730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017).

Portanto,
o presente recurso não deve ser conhecido em relação à
Olinda

Vilmock Saick.

MÉRITO:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pelo
Banco do Brasil S/A.

O agravante pleiteia a reforma da decisão hostilizada para reconhecer a excessividade da penhora e impedir a alimentação judicial do imóvel constrito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a penhora realizada sobre imóvel configura constrição excessiva e desproporcional, em afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 805, o princípio da menor onerosidade ao devedor, dispondo que
“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”
.

Contudo, o próprio dispositivo legal, em seu parágrafo único, impõe ao
executado
o dever de demonstrar que a medida executiva adotada é excessivamente gravosa, bem como de
indicar meios alternativos e menos onerosos para a satisfação do crédito
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

No caso em análise, o recorrente impugnou a penhora sob a alegação de excesso, argumentando que o valor do imóvel constrito supera significativamente o débito exequendo.

No entanto, não apresentou qualquer indicação de outros bens de menor valor que possam garantir a execução, limitando-se a contestar a medida sem oferecer alternativas viáveis e juridicamente aceitáveis.

Diante dessa inércia, impõe-se a aplicação do parágrafo único do artigo 805 do CPC, que condiciona a possibilidade de substituição da penhora à indicação, pelo devedor, de bens igualmente aptos a satisfazer a dívida de forma menos onerosa.

A ausência de indicação justifica a manutenção da penhora sobre o bem inicialmente constrito, pois não se pode admitir seja a execução frustrada em razão da omissão do próprio devedor.

É o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA INDICAR MATRÍCULA DE BENS À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 805 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para a substituição dos imóveis apresentados pelos agravados visando a expedição do mandado de penhora e avaliação, caberia a parte agravante indicar outros bens para a satisfação da execução, contudo em nenhum momento houve a indicação de outros bens. 2. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, o que, contudo, não foi observado pelo agravante.
3. Agravo interno Prejudicado. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Número: 5006061-21.2022.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/May/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NECESSIDADE E INDICAÇÃO PELO EXECUTADO DE OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS GRAVOSOS – ATIVIDADE DE INTERESSE PÚBLICO EXERCIDA PELA ASSOCIAÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Na execução, deve ser observado o princípio da menor onerosidade, segundo o qual “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” (CPC, art. 805, caput). Todavia, quando o executado alegar que a medida executiva for mais gravosa, deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da obrigação (art. 805, parágrafo único)
. 2. O fato de a associação agravante exercer atividade de interesse público primário, relativa à prestação do serviço de saúde, por si só,
não impede a penhora dos valores existentes em sua conta bancária, especialmente quando ela não demonstra a origem do valor e não indica outro bem à penhora ou não propõe outra forma de adimplemento do débito
. Precedentes do TJES. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, se destina, em regra, apenas a pessoas naturais, haja vista que objetiva garantir um mínimo existencial ao devedor. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Número: 5014866-26.2023.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024)

Saliente-se, ademais, que
“[a] execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado (...)”
(art. 824 do CPC), sendo franqueada ao devedor, a todo tempo, a possibilidade de remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida (art. 826 do CPC).

Deve-se ressaltar que a constrição sobre o imóvel não causa prejuízo financeiro ao recorrente, uma vez que, na eventualidade da alienação judicial do bem, qualquer saldo remanescente apurado será repassado à executada, conforme previsto na legislação processual civil.

Nesse norte, caso o produto da venda do imóvel supere o montante da dívida exequenda, o excedente será restituído ao recorrente, afastando qualquer alegação de enriquecimento indevido ou onerosidade excessiva.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço parcialmente do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 19/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.